Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ANALISADA E REJEITADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, reformando a sentença para rejeitar os embargos de terceiro opostos pela embargante. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, além de requerer o prequestionamento das matérias suscitadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não enfrentar a alegação de ausência de legitimidade da embargante para recorrer da decisão que rejeitou sua impugnação à penhora; (ii) verificar se há contradição atinente à ausência de reconhecimento de que o imóvel penhorado foi adquirido em substituição a antigo bem cuja natureza de bem de família fora reconhecida por decisão judicial preclusa; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o prequestionamento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 3.1. Já a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão.
4. O acórdão embargado esclarece adequadamente os fundamentos pelos quais concluiu pela impossibilidade de análise da alegação de impenhorabilidade do bem de família em sede de embargos de terceiro, tendo em vista que a alegação já fora afastada por decisão judicial preclusa.
5. Evidenciado que o Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que é inadmissível a utilização de embargos de terceiro para a rediscussão de matéria (impenhorabilidade de bem de família) já decidida na execução, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção literal a dispositivos legais se a matéria jurídica for devidamente enfrentada, o que ocorreu no presente caso.
7. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A análise expressa, clara e fundamentada das provas e argumentos pela decisão embargada afasta a configuração de omissão ou contradição.
2. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.